Tribunal: TJES
Processo: 5000529-85.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-85.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KAROLAYNE ALVES DE LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000529-85.2024.8.08.0068

EMBARGANTE: KAROLAYNE ALVES DE LIMA

EMBARGADO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EQUÍVOCO DE LEITURA DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Karolayne Alves de Lima em face de acórdão que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte adversa (Nu Pagamentos S.A.), julgando improcedentes os pedidos autorais. A embargante alega a existência de contradição e erro material, sustentando que o dispositivo do voto teria negado provimento ao recurso, o que divergiria do cabeçalho do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou erro material no acórdão embargado em virtude de suposta divergência entre o dispositivo do voto e o resultado final do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão, além de corrigir erro material, não sendo permitida a sua utilização para a rediscussão do mérito da lide.

Constata-se a inexistência de contradição ou erro material. O resultado proclamado pela maioria e o dispositivo do voto vencedor estão em perfeita harmonia ("conhecer e dar provimento ao recurso"). O alegado vício decorre de premissa fática manifestamente equivocada da embargante, que formulou sua petição com base no voto vencido, atribuindo ao acórdão um resultado que não corresponde à realidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de Julgamento:

Não há.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAROLAYNE ALVES DE LIMA,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17396609), que por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 17426945), o embargante alega a existência de contradição e erro material. Sustenta que, enquanto o dispositivo do voto decidiu pelo não provimento do recurso, o cabeçalho do Acórdão teria, contraditoriamente, concedido provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, assim, a correção do julgado para que reflita o resultado do voto vencedor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição, verifico que se trata, apenas, de erro de interpretação quanto ao resultado do julgamento.

O embargante parte de uma premissa fática manifestamente equivocada. Ele alega que o dispositivo do voto teria negado provimento ao recurso da parte requerida, o que estaria em contradição com o disposto no cabeçalho do Acórdão.

Contudo, da simples e direta leitura do acórdão embargado, verifica-se que o resultado proclamado pela maioria foi, textualmente, o seguinte:

“Decisão:
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, gabinete 02, sendo acompanhado por Dra Walmea.”.

Este resultado está em perfeita e literal harmonia com a conclusão do voto vencedor, que dispôs:

“Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.”.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer contradição. O dispositivo do acórdão reflete com exatidão o que foi decidido pela maioria.

O equívoco, na verdade, reside na própria petição de embargos, que parece ter se baseado em trecho do voto vencido, atribuindo ao acórdão um resultado que não corresponde à realidade do julgamento.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos. Não há rediscussão do julgado, não havendo que se falar na aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)